Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702223-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo e ao agravo interno interposto. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r